Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-35.2023.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000331-35.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AGNA SILVA DE ASSIS - CPF: 882.512.681-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000331-35.2023.8.11.0047 – Jauru

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Agna Silva de Assis.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000331-35.2023.8.11.0047– Jauru

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Agna Silva de Assis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe promove Agna Silva de Assis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistentes os débitos oriundos do contrato nº 2020814436006, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante alega que o débito é legítimo, uma vez que as partes possuem vínculo através de contrato de abertura de conta, que originou a solicitação de cartão de crédito formulada pela apelada. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 216806192)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000331-35.2023.8.11.0047– Jauru

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Agna Silva de Assis.

V O T O

Cinge-se dos autos que Agna Silva de Assis moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um suposto débito de cartão de crédito, contudo, afirma que jamais solicitou qualquer cartão da instituição financeira ré.

A autora narra que
celebrou o contrato de nº 20208144360060000000 junto à instituição ré, no valor de R$ 25.942,08 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em 96 parcelas de R$270,23 (duzentos e setenta reais e vinte e três centavos).

Relata que no dia 29/06/2020, houve o encerramento do contrato de nº2 0208144360060000000, devido ao refinanciamento do débito, dando-se origem ao contrato de nº 811678726.

Ocorre, que
o seu nome fora inserido nos quadros do Serasa por dívida no valor de R$ 19.186,32 (dezenove mil cento e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato já encerrado (nº. 20208144360060000000).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar como inexistentes os débitos oriundos do contrato nº 2020814436006, e ainda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença é fundamentada em fatos que não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, tendo em vista que a autora trouxe simples alegações de que não contraiu o empréstimo, sem, no entanto, apresentar qualquer documento capaz de comprovar seu direito.

Ademais, alega que a recorrida não tentou solucionar ou solicitar eventual cancelamento do débito junto a recorrente. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbirtrato a título de dano moral.

Pois bem. De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar, ao contrário do que afirma o apelante, que a autora juntou provas suficientes para demonstrar os descontos ao longo dos anos, assim como, c
omprovou que o contrato que ensejou a negativação fora, de fato, encerrado, conforme extrato de id. 216805190, sendo que, o contrato de n. 811678726 é que se mantém ativo e gerando lançamentos em seu benefício
, conforme documento de id. 216805189.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Superadas as questões preliminares, tem-se que o PONTO CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência do débito que é imputado à requerente e deu azo a restrição creditícia em seu nome
,
eis que, alega a requerente que fora surpreendida com diversas cobranças lançadas em relação a contrato que fora objeto de refinanciamento.

A requerente aduz que, o contrato de n. 814436006 não mais se encontra ativo, sendo refinanciado pelo contrato de n. 811678726, cujas prestações são objeto de desconto em conta, não havendo que se falar em débito em aberto.

De outro lado, a requerida afirma que, diferentemente do alegado, o contrato de n. 81167872 é que refinanciou o contrato original, de n. 814436006, sendo devido o débito descrito na exordial.

Pois bem, resta incontroverso que a parte requerente teve seu nome levado a negativação pela parte requerida em razão do não pagamento do contrato de financiamento de n. 814436006 – id. n. 126935957.

Nesta senda, ao contrário do alegado pela requerida, a autora comprovou que o contrato que ensejou a negativação fora, de fato, encerrado, conforme extrato de Id. n. 114583300, sendo que, o contrato de n. 811678726 é que se mantém ativo e gerando lançamentos em seu benefício, conforme Id. n. 114583297.

A parte autora logrou êxito em comprovar suas alegações, inclusive, juntou documentos inerentes aos descontos ao longo dos anos, de outro lado, a requerida se limita a aduzir a validade dos lançamentos, sendo suas alegações superadas no contexto probatório amealhado nos autos.”

Logo, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal que a apelada estava de fato inadimplente em relação ao referido contrato, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia às apelantes naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação das recorrentes pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesse contexto, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora a contar da citação, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024